Tribunal: TJDFT
Processo: 0726049-22.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. FALSIDADE IDEOLÓGICA. ABERTURA DE CONTA FALSA NO INSTAGRAM. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. PROVA ORAL COLHIDA DURANTE A PERSECUÇÃO PENAL. INSUFICIÊNCIA. CRIMES DIGITAIS. EXIGÊNCIA DE OUTROS MEIOS PROBATÓRIOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em consulta as provas colhidas durante a persecução penal, não é possível acolher o pleito inicial, quando a identificação do autor do delito exige outros elementos probatórios.
2. A prova oral é insuficiente para demonstrar a autoria do crime digital em apreço, ainda que em contexto de violência doméstica contra a mulher.
3. Em que pese o relatório da quebra de sigilo de dados telemáticos tenha verificado o e-mail do autor da infração penal, não houve o requerimento de quebra de sigilo dos dados pessoais do usuário que abriu a conta respectiva.
4. A mera indicação do endereço de IP vinculado a terceiros não demonstra que o acusado concorreu para a conduta criminosa.
5. Apelação conhecida e não provida.